Tribunal: TJDFT
Processo: 0000111-37.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000111-37.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O feito está na fase de elaboração dos cálculos de JOSÉ DA COSTA PINTO, JOSÉ FERNANDO COELHO DA SILVA e JOSÉ RAIMUNDO DE ALMEIDA SANTOS, bem como dos honorários da execução. No ID: 32441770, a Contadoria Judicial anexou as planilhas de valores. O Distrito Federal quedou-se inerte no tocante às contas judiciais (ID: 33273824). O SINDIRETA manifestou concordância (ID: 32816724). Passo a decidir. É caso de refazimento dos cálculos ante a superveniência da EC n. 113/2021. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos, devendo-se observar o disposto nas cláusulas 6 e 7 da transação firmada entre as partes (ID: 11356775), o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, autorizado no ID: 111356807, além dos honorários da execução fixados no ID: 11356518, incidentes, inclusive, sobre os créditos dos servidores anuentes. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as novas planilhas, às partes. Brasília, 14 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador